Tribunal: STJ
Processo: 0806911-65.2020.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2162385 - CE(2024/0291779-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: SUELLY HELENA DE ARAUJO BARROSO
ADVOGADOS
: ALBERTO FERNANDES DE FARIAS NETO - CE004608
THIAGO CÂMARA LOUREIRO - CE019245
RENAN BEZERRA CAVALCANTE - CE024364
LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO - CE026511B
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF
. SERVIDOR PÚBLICO. PODER EXECUTIVO FEDERAL. AUXÍLIO-SAÚDE.
EXIGÊNCIA DE TITULARIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO DEPENDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa
ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por
impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. O
da
prevê que a assistência à saúde do servidor
art. 230
Lei 8.112/1990
e de sua família pode ser prestada mediante ressarcimento parcial do valor despendido
com planos privados de saúde, nos termos de regulamento específico.
3. A Portaria Normativa do MPDG
ao regulamentar o
da
1/2017,
art. 230
e dispor sobre a assistência à saúde dos servidores do poder
Lei 8.112/1990
executivo federal, estabelece que o servidor deve ser partícipe do mesmo plano de
saúde do beneficiário do auxílio-saúde para fazer jus ao ressarcimento.
4. Não foi demonstrada extrapolação dos limites legais do poder
regulamentar da Administração na edição da Portaria Normativa do MPDG 1/2017.
5. A interpretação do acórdão recorrido está em conformidade com o art. 230
da
e com a regulamentação estabelecida pela Portaria Normativa
Lei 8.112/1990

que também exigia a titularidade do plano de saúde pelo servidor
SRH/MPOG 5/2010,
para fins de ressarcimento.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA56456823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c1e4a93-92d5-4d0c-9f46-22c09e8d20bf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56456823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c1e4a93-92d5-4d0c-9f46-22c09e8d20bf

RECURSO ESPECIAL No 2162385 - CE(2024/0291779-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: SUELLY HELENA DE ARAUJO BARROSO
ADVOGADOS
: ALBERTO FERNANDES DE FARIAS NETO - CE004608
THIAGO CÂMARA LOUREIRO - CE019245
RENAN BEZERRA CAVALCANTE - CE024364
LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO - CE026511B
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF
. SERVIDOR PÚBLICO. PODER EXECUTIVO FEDERAL. AUXÍLIO-SAÚDE.
EXIGÊNCIA DE TITULARIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO DEPENDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa
ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por
impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. O
da
prevê que a assistência à saúde do servidor
art. 230
Lei 8.112/1990
e de sua família pode ser prestada mediante ressarcimento parcial do valor despendido
com planos privados de saúde, nos termos de regulamento específico.
3. A Portaria Normativa do MPDG
ao regulamentar o
da
1/2017,
art. 230
e dispor sobre a assistência à saúde dos servidores do poder
Lei 8.112/1990
executivo federal, estabelece que o servidor deve ser partícipe do mesmo plano de
saúde do beneficiário do auxílio-saúde para fazer jus ao ressarcimento.
4. Não foi demonstrada extrapolação dos limites legais do poder
regulamentar da Administração na edição da Portaria Normativa do MPDG 1/2017.
5. A interpretação do acórdão recorrido está em conformidade com o art. 230
da
e com a regulamentação estabelecida pela Portaria Normativa
Lei 8.112/1990

que também exigia a titularidade do plano de saúde pelo servidor
SRH/MPOG 5/2010,
para fins de ressarcimento.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56456820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:46
Código de Controle do Documento: e2bac44d-8687-465e-9ef3-88ac62d8a54e

Trata-se de recurso especial interposto por Suelly Helena de Araújo Barroso,
com fundamento no
alínea a, da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
insurge contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5) assim
ementado (fls.
):
604/606
Administrativo. Servidor Público. Apelação em face de Sentença que
julgou Procedente a Pretensão para “reconhecer a inexigibilidade de
restituição ao erário dos valores referentes ao Auxílio de Saúde em comento,
e restabelecer a continuidade do pagamento do auxílio-saúde em folha de
pagamento da servidora enquanto cumprir os ditames legais necessários
para tanto, ainda que não titular dos planos de saúde de seus dependentes
e cônjuge, bem como para condenar a promovida a ressarcir as
importâncias que porventura tenham sido indevidamente descontadas dos
seus vencimentos em virtude de reposição ao erário a este título, e o valor
correspondente ao auxílio saúde de seus dependentes e cônjuge a partir do
momento em que foram suprimidos de sua folha de pagamento até a
reimplantação dos mesmos, com juros e correção monetária, de acordo com
o manual de cálculos da Justiça Federal.”.
Alegação da UFCE no sentido de que “com a superveniência da Nota
Técnica no
, a qual foi emitida em 26.10.2016, e a partir
185/2016/PG/UFC
da qual foi adotado entendimento de que o fato de o servidor figurar como
responsável financeiro de contrato de plano de saúde contratado por
dependente seu não justificaria o pagamento do auxílio saúde . Isso porque
o servidor deve reunir todos os seus dependentes num mesmo plano de
saúde, todos ostentando a qualidade de dependentes .”.
Pretensão da Autora a anulação de Ato Administrativo que determinou a
devolução ao erário de verbas recebidas à título de Auxílio Saúde .
A
não exige expressamente que o Servidor Público seja o
Lei no 8.112/90
titular do Plano de Saúde particular do seu dependente , para que tenha
direito ao ressarcimento das despesas efetuadas, mas consigna a
observância de regulamentação específica que, no caso, é a Portaria no
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que
01/2017
estabelece mencionada exigência .
No caso, a Autora é portadora de Plano de Saúde UNIMED - Contrato 6198 .
Já seu cônjuge é titular do Plano de Saúde UNIMED - Contrato 00009832 ,
figurando os filhos como dependentes. Não tendo sido referido Plano de
Saúde contratado diretamente pela Servidora, ainda que alegue ser
responsável financeira, não há direito ao ressarcimento pretendido , nos
termos da
e regulamento específico. Reposição ao erário .
Lei no 8.112/90
Presença de boa fé no recebimento dos valores.
Provimento, em parte, da Apelação apenas para afastar da Sentença a
condenação de ” restabelecer a continuidade do pagamento do auxílio-
saúde em folha de pagamento da servidora enquanto cumprir os ditames
legais necessários para tanto, ainda que não titular dos planos de saúde de
seus dependentes e cônjuge ” e de restituição do ” valor correspondente ao
auxílio saúde de seus dependentes e cônjuge a partir do momento em que
foram suprimidos de sua folha de pagamento até a reimplantação dos
mesmos “.
I - Trata-se de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Federal (CE), nos autos do Processo no 0806911-65.2020.4.05.8100,
Documento eletrônico VDA56456820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:46
Código de Controle do Documento: e2bac44d-8687-465e-9ef3-88ac62d8a54e

que julgou Procedente a Pretensão para “reconhecer a inexigibilidade de
restituição ao erário dos valores referentes ao Auxílio de Saúde em comento,
e restabelecer a continuidade do pagamento do auxílio-saúde em folha de
pagamento da servidora enquanto cumprir os ditames legais necessários
para tanto, ainda que não titular dos planos de saúde de seus dependentes
e cônjuge, bem como para condenar a promovida a ressarcir as
importâncias que porventura tenham sido indevidamente descontadas dos
seus vencimentos em virtude de reposição ao erário a este título, e o valor
correspondente ao auxílio saúde de seus dependentes e cônjuge a partir do
momento em que foram suprimidos de sua folha de pagamento até a
reimplantação dos mesmos, com juros e correção monetária, de acordo com
o manual de cálculos da Justiça Federal.”
II - A Universidade Federal do Ceará - UFCE interpôs Apelação postulando a
reforma da Sentença, alegando, em síntese, que “com a superveniência da
Nota Técnica no
, a qual foi emitida em 26.10.2016, e a
185/2016/PG/UFC
partir da qual foi adotado entendimento de que o fato de o servidor figurar
como responsável financeiro de contrato de plano de saúde contratado por
dependente seu não justificaria o pagamento do auxílio saúde . Isso porque
o servidor deve reunir todos os seus dependentes num mesmo plano de
saúde, todos ostentando a qualidade de dependentes . (...) Podemos
concluir, assim, que é perfeitamente cabível a reposição dos valores
recebidos pela parte autora a título de auxílio-saúde no período de
a outubro de 2018, em relação aos dependentes (...) O
26/10/2016
art. 46
da Lei no 8.112 , de 11 de dezembro de 1990, alterado pela Medida
Provisória no 2.225-45, de
por sua vez, determina que as
04/09/01,
reposições ao erário poderão ser feitas”.
III - Pretende a Autora a anulação de Ato Administrativo que determinou a
devolução ao erário de verbas recebidas à título de Auxílio Saúde , entre o
período de
a
no valor de R$ 7.809,93 (sete mil,
Outubro/2016
Outubro/2018,
oitocentos e nove reais e noventa e três centavos), referente a seu cônjuge e
seus filhos, tendo em vista que a Autora não figurava como titular do plano
assistencial dos referidos dependentes.
IV - O artigo 230 da
dispõe que “A assistência à saúde do
Lei no 8.112/90
servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência médica,
hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz
básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da
saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS, diretamente
pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante
convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento
parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus
dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de
assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento .”
V - O regulamento , no caso, é a Portaria no
do Ministério do
01/2017
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão , que dispõe no artigo 25, § 4o,
que “Art. 25. O servidor, o militar de ex-Território e o pensionista poderão
requerer o auxílio de caráter indenizatório, pago mediante ressarcimento, por
beneficiário, ainda que o órgão ou entidade ofereça assistência à saúde de
forma direta, por meio de convênio com operadora de autogestão ou
mediante contrato, desde que comprovada a contratação particular de plano
de assistência à saúde suplementar que atenda às exigências desta Portaria
Normativa . (...) § 4o Para fazer jus ao auxílio relativamente a seus
Documento eletrônico VDA56456820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:46
Código de Controle do Documento: e2bac44d-8687-465e-9ef3-88ac62d8a54e

dependentes, o servidor ou o militar de ex-Território deverá inscrevê-los
como tais no mesmo plano de saúde do qual seja o titular e tenha sido por
ele contratado na forma desta Portaria Normativa .”
VI - Embora a
não exija expressamente que o Servidor
Lei no 8.112/90
Público seja o titular do Plano de Saúde particular do seu dependente , para
que tenha direito ao ressarcimento das despesas efetuadas, a
regulamentação prevista na Portaria no
do Ministério do
01/2017
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, estabelece mencionada
exigência , estando de acordo com a
, ao determinar a
Lei no 8.112/90
observância de regulamento específico .
VII - No caso, a Autora é portadora de Plano de Saúde UNIMED - Contrato
6198 . Já seu cônjuge é titular do Plano de Saúde UNIMED - Contrato
00009832 , figurando os filhos como dependentes. Não tendo sido referido
Plano de Saúde contratado diretamente pela Servidora, ainda que alegue
ser responsável financeira, não há direito ao ressarcimento pretendido .
VIII - Precedente do STJ: Recurso Especial no
Relator
1.756.956/CE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/5/2020,
01/06/2020.
IX - Quanto à reposição ao erário , embora a Administração Pública tenha
alterado sua orientação a partir de 26.10.2016 , através da Nota Técnica no
considerando como indevidos os valores pagos à
185/2016/PG/UFC,
Servidora a título de Auxílio Saúde, deveria a Administração ter chamado a
Servidora para sanar as irregularidades desde referida data, e não deixar,
como ocorreu no caso, para instaurar Processo Administrativo e informar as
irregularidades apenas em
. Assim, considero presente a boa
Outubro/2018
fé no recebimento dos valores, sendo indevida a reposição ao erário .
X - Reforma da Sentença apenas quanto à determinação de ” restabelecer a
continuidade do pagamento do auxílio-saúde em folha de pagamento da
servidora enquanto cumprir os ditames legais necessários para tanto, ainda
que não titular dos planos de saúde de seus dependentes e cônjuge ” e de
restituição do ” valor correspondente ao auxílio saúde de seus dependentes
e cônjuge a partir do momento em que foram suprimidos de sua folha de
pagamento até a reimplantação dos mesmos “.
XI - Manutenção da Sentença no tocante à ” reconhecer a inexigibilidade de
restituição ao erário dos valores referentes ao Auxílio de Saúde ” e de ”
condenar a promovida a ressarcir as importâncias que porventura tenham
sido indevidamente descontadas dos seus vencimentos em virtude de
reposição ao erário a este título “.
XII - Provimento, em parte, da Apelação apenas para afastar da Sentença a
condenação de ” restabelecer a continuidade do pagamento do auxílio-
saúde em folha de pagamento da servidora enquanto cumprir os ditames
legais necessários para tanto, ainda que não titular dos planos de saúde de
seus dependentes e cônjuge ” e de restituição do ” valor correspondente ao
auxílio saúde de seus dependentes e cônjuge a partir do momento em que
foram suprimidos de sua folha de pagamento até a reimplantação dos
mesmos “.

Os embargos de declaração opostos foram julgados com provimento
negado (fls.
).
591/593
Documento eletrônico VDA56456820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:46
Código de Controle do Documento: e2bac44d-8687-465e-9ef3-88ac62d8a54e

A parte recorrente alega violação dos arts. 1.022, II, do Código de Processo
Civil (CPC), pois entende que o Tribunal de origem no julgamento dos embargos de
declaração utilizou argumentos genéricos para afirmar que apreciou todas as teses
aventadas.
Sustenta ofensa ao
da
ao argumento de que a
art. 230
Lei 8.112/1990
assistência à saúde, na forma de auxílio mediante ressarcimento parcial, não exige a
titularidade do plano de saúde em nome da servidora quando demonstrada a
responsabilidade financeira pelo pagamento em favor dos dependentes, sob pena de
desvirtuar a finalidade da norma e de violar o princípio da legalidade (fls.
).
639/641
Argumenta que a exigência administrativa de titularidade extrapola os limites
da lei e não é absoluta, porque o regulamento prevê exceção expressa; por isso,
requer a reforma do acórdão para restabelecer o pagamento do auxílio-saúde em
folha, ainda que ela não seja titular dos planos, e a restituição dos valores
correspondentes suprimidos (fls.
).
641/642
Não houve contrarrazões ao recurso especial.
O recurso foi admitido (fl. 662)

VOTO
Na origem cuida-se de ação ordinária, cujo pedido principal é a declaração
da inexigibilidade de reposição ao erário de valores de auxílio-saúde e
restabelecimento do pagamento do auxílio-saúde em favor da servidora e de seus
dependentes.
Nas razões do recurso especial, relativamente ao
do Código de
art 1.022
Processo Civil, a parte recorrente alegou o seguinte (fl.638):
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração sob o pálio
de fundamentação genérica. Ao rejeitar os declaratórios, sob o fundamento
genérico de que o recurso evidenciaria a pretensão de reforma do julgado e
de que não existiriam os defeitos alegados, e não se pronunciar sobre as
questões neles suscitadas - "manifestando-se expressamente sobre os
argumentos contidos nas contrarrazões recursais de Id. 20122412, as quais
demonstram que as exigências da Portaria Normativa
no
MPDG/SEGEP
não são absolutas, sendo necessário apenas que se demonstre que
01/2017
o servidor beneficiário do Auxílio Saúde é o responsável financeiro por seus
dependentes, o que foi realizado no -, o acórdão vergastado presente caso,
sob pena de se desvirtuar da finalidade da
. " violou o
Lei no 8.112/1990
disposto no artigo, II, 1.022 do
.Com efeito, cabia ao Tribunal
CPC/2015
apreciar e enfrentar a omissão apontada nos embargos a quo .declaratórios,
Documento eletrônico VDA56456820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:46
Código de Controle do Documento: e2bac44d-8687-465e-9ef3-88ac62d8a54e

motivo pelo qual restou configurada a ofensa ao artigo
II, do
art. 1.022,
A omissão no acórdão que apreciou a apelação é evidente. Não
CPC/2015
há argumentação que permita dizer que o colegiado não deva se pronunciar
sobre aspecto indissociável do próprio mérito da demanda.
É de rigor, portanto, o conhecimento e provimento do presente
Recurso Especial, considerando-se , dada a referida ofensa ao art.
prequestionadas as questões em relação às quais o acórdão foi omisso1.
022, II, do
.
CPC/2015

Dessa parte do recurso não é possível conhecer porque não foram
indicados os pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, restringindo-
se a parte recorrente a alegações genéricas. As razões recursais são deficientes, o
que inviabiliza a compreensão da controvérsia.
No presente caso, por analogia, incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal
(STF).
Federal
Quanto à alegada ofensa ao
da
, eis a redação do
art. 230
Lei 8.112/1990
dispositivo:
Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua
família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica
e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas
voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de
Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado
o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio,
mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou
inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros
privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.
O regulamento a que se refere o legislador é precisamente a Portaria
Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) 1/2017,
que dispõe sobre a possibilidade de ressarcimento de valores para fins de auxílio-
saúde, desde que o servidor seja partícipe do mesmo plano de saúde do beneficiário
do auxílio.
No entanto, não restou demonstrada pelo recorrente qualquer extrapolação
dos limites legais do poder regulamentar da Administração à qual o recorrente estava
vinculado.
Eis precedente desta Corte Superior, abordando a análoga Portaria anterior,
aplicável de acordo com o período analisado naquele feito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
DA
ART. 230
. RESSARCIMENTO. EXIGÊNCIA DE TITULARIDADE
LEI N. 8.112/1990
DO PLANO PLENO SERVIDOR, CONFORME REGULAMENTO. DEVIDO
EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. PRECEDENTE FIRMADO NO
Documento eletrônico VDA56456820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:46
Código de Controle do Documento: e2bac44d-8687-465e-9ef3-88ac62d8a54e

. AGRAVO INTENRO NÃO PROVIDO.
RESP N. 1.756.956/CE
1. "Ainda que a
não exija expressamente que o servidor
Lei n. 8.112/90
público seja o titular do plano de saúde particular do seu dependente para
que faça jus ao ressarcimento das despesas efetuadas, a regulamentação
trazida pela Portaria Normativa
n.
estipulou tal
SRH/MPOG
5/2010,
exigência, estando em conformidade com os ditames da
.
Lei n. 8.112/90
Assim, não tendo sido o referido plano de saúde contratado diretamente pelo
servidor, não há direito ao ressarcimento pretendido."(REsp n. 1.756.956/CE
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/5/2020,
DJe de
)
1/6/2020.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 2.118.449/RJ
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
DA
ART. 230
. PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. DEPENDENTE.
LEI N. 8.112/90
AUXÍLIO MEDIANTE RESSARCIMENTO. PORTARIA NORMATIVA
N.
NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA
SRH/MPOG
5/2010.
PELO SERVIDOR. PROVIMENTO.
I - O
da
dispõe que a assistência à saúde do
art. 230
Lei n. 8.112/90
servidor, ativo ou inativo, e de sua família poderá ser prestada mediante
ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e
seus dependentes ou pensionistas com planos privados de assistência à
saúde, nos termos de regulamento específico.
II - O regulamento a que a lei acima mencionada se refere, na presente
hipótese, é a Portaria Normativa
n.
(que estabelece
SRH/MPOG
5/2010
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC sobre a assistência à saúde suplementar do
servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas e dá outras
providências), a qual prevê, no
que o plano à assistência à saúde
art. 27,
deverá ser contratado diretamente pelo servidor para que faça jus ao auxílio.
III - Ainda que a
não exija expressamente que o
Lei n. 8.112/90
servidor público seja o titular do plano de saúde particular do seu
dependente para que faça jus ao ressarcimento das despesas
efetuadas, a regulamentação trazida pela Portaria Normativa SRH/MPOG
n.
estipulou tal exigência, estando em conformidade com os
5/2010,
ditames da
. Assim, não tendo sido o referido plano de
Lei n. 8.112/90
saúde contratado diretamente pelo servidor, não há direito ao
ressarcimento pretendido.
IV - Recurso especial provido.
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
(REsp n. 1.756.956/CE
Turma, julgado em
DJe de
) (grifo nosso)
26/5/2020,
1/6/2020.

Assim, tendo as instâncias ordinárias compreendido que o plano de saúde
não foi contratado diretamente pela recorrida, não há razões para a reforma do
acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, a ele negou provimento.
Documento eletrônico VDA56456820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:46
Código de Controle do Documento: e2bac44d-8687-465e-9ef3-88ac62d8a54e

Majoro em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, o valor já
arbitrado dos honorários sucumbenciais, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o desse mesmo dispositivo, bem como os termos do
§ 3o, desse diploma legal.
art. 98,
É como voto.

Documento eletrônico VDA56456820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:46
Código de Controle do Documento: e2bac44d-8687-465e-9ef3-88ac62d8a54e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0291779-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.385 / CE
Números Origem: 08069116520204058100 8069116520204058100
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SUELLY HELENA DE ARAUJO BARROSO
ADVOGADOS
: ALBERTO FERNANDES DE FARIAS NETO - CE004608
THIAGO CÂMARA LOUREIRO - CE019245
RENAN BEZERRA CAVALCANTE - CE024364
ADVOGADA
: LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO - CE026511B
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Sistema Remuneratório e Benefícios - Assistência à Saúde
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. LEONARDO BARBOSA DO REGO, pela parte RECORRIDA: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

C542245551311320380<50@
2024/0291779-8 - REsp 2162385
Documento eletrônico VDA56454269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: 5EB7C8BD-A550-4A1D-BE04-C3D933C99D6A